Tribunal: TJMT
Processo: 1035380-92.2022.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035380-92.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Regime Previdenciário, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[HARRISSON BENEDITO RIBEIRO - CPF: 137.783.741-68 (EMBARGANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO. PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 700/2021. OMISSÕES RECONHECIDAS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra o v. acórdão que deu parcial provimento ao recurso do autor para reconhecer o direito à repetição do indébito tributário e à aplicação da alíquota de 11% sobre a parcela dos proventos que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão é verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição ou obscuridade, especialmente no que se refere à continuidade do benefício previdenciário sob a égide da Lei Complementar Estadual n. 700/2021, à definição dos retroativos devidos sob esse novo regime e ao termo inicial dos juros moratórios.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado, ao aplicar o princípio
tempus
regit
actum
, reconheceu o direito do embargante à aplicação da alíquota de 11% sobre a parcela que supere o dobro do teto do RGPS, mas não se manifestou sobre a continuidade do benefício após a vigência da LC n. 700/2021.

5. A LC n. 700/2021 não revogou integralmente o tratamento diferenciado aos portadores de doença incapacitante, mas o redefiniu, estabelecendo isenção da contribuição previdenciária sobre o valor dos proventos que não ultrapasse o limite máximo dos benefícios do RGPS.

6. O acórdão também não esclareceu se o embargante tem direito à restituição das diferenças posteriores à vigência da LC n. 700/2021, nem fixou expressamente o marco inicial da incidência da correção monetária e dos juros de mora.

IV. Dispositivo e tese

6.
Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento:
"O servidor público estadual aposentado, portador de doença incapacitante, mantém o direito à isenção parcial da contribuição previdenciária sob o art. 5° da LC n. 700/2021 a partir de sua vigência; tem direito à restituição das contribuições indevidas recolhidas após a vigência da referida lei, observada a prescrição quinquenal; e a correção monetária deverá incidir a partir de cada desembolso, com juros moratórios desde a citação válida."

_____________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; LC Estadual n. 202/2004, art. 2°, IV; LC Estadual n. 700/2021, art. 5°; Lei n. 7.713/1988, art. 6°, XIV.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 810; STJ, Tema 905; STJ, Súmula 204.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
HARRISSON BENEDITO RIBEIRO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação para: i) reconhecer o direito do apelante à repetição do indébito tributário referente aos valores descontados indevidamente a título de imposto de renda no período de julho a setembro de 2021, com acréscimo de juros equivalentes à taxa SELIC;
ii
) declarar o direito do apelante à aplicação da alíquota de 11% sobre a parcela de seus proventos que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social; e
iii
) determinar a restituição dos valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária.

A parte embargante alega, em síntese, a existência de omissões no acórdão embargado quanto: 1) à continuidade do benefício previdenciário sob a égide da Lei Complementar Estadual n. 700/2021; 2) à definição dos retroativos devidos sob esse novo regime; e 3) ao termo inicial dos juros moratórios.

Nesse contexto, requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, declarando expressamente que: a) o embargante mantém o direito à isenção parcial da contribuição previdenciária sob o art. 5° da LC n. 700/2021 a partir de 01.11.2021; b) o embargante tem direito à restituição das contribuições indevidas recolhidas após a vigência da referida lei, observada a prescrição quinquenal; e c) a correção monetária deverá incidir a partir de cada desembolso e os juros moratórios incidem desde a citação válida.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se de embargos de declaração opostos por HARRISSON BENEDITO RIBEIRO contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação para: i) reconhecer o direito do apelante à repetição do indébito tributário referente aos valores descontados indevidamente a título de imposto de renda no período de julho a setembro de 2021, com acréscimo de juros equivalentes à taxa SELIC; ii) declarar o direito do apelante à aplicação da alíquota de 11% sobre a parcela de seus proventos que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social; e iii) determinar a restituição dos valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária.

Pois bem.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º”.

[sem destaque no original].

Nos presentes embargos declaratórios, alega o embargante, em síntese, que o v. acórdão incorreu em omissões relevantes quanto: 1) à continuidade do benefício previdenciário sob a égide da Lei Complementar Estadual n. 700/2021; 2) à definição dos retroativos devidos sob esse novo regime; e 3) ao termo inicial dos juros moratórios.

Passo à análise individualizada de cada uma das omissões apontadas pelo embargante.

Quanto à primeira alegação, referente à continuidade do benefício previdenciário sob a égide da Lei Complementar Estadual n. 700/2021, observo que o acórdão embargado, ao aplicar o princípio
tempus
regit

actum
, reconheceu o direito do embargante à aplicação da alíquota de 11% sobre a parcela de seus proventos que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, conforme previa o art. 2°, inciso IV, da Lei Complementar Estadual n. 202/2004, com redação dada pela Lei Complementar n. 524/2014.

Contudo, o acórdão não se manifestou expressamente sobre a continuidade do benefício previdenciário após a entrada em vigor da Lei Complementar n. 700/2021, que alterou o tratamento jurídico dispensado aos aposentados e pensionistas portadores de doença incapacitante. De fato, o art. 5° da referida lei complementar estabelece que os aposentados e pensionistas portadores de doença incapacitante terão isenção da contribuição previdenciária sobre o valor de seus proventos que não ultrapasse o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social.

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado, ao limitar-se a declarar o direito do embargante à aplicação da alíquota de 11% sobre a parcela que supere o dobro do teto do RGPS, sem manifestar-se sobre a continuidade do benefício sob o novo regime legal, incorreu em omissão quanto a este ponto específico.

No tocante à segunda alegação, referente à definição dos retroativos devidos sob o novo regime da Lei Complementar n. 700/2021, constato que o acórdão embargado determinou
"a restituição dos valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária, considerando a diferença entre o que foi efetivamente descontado e o que deveria ter sido cobrado com base na alíquota de 11% sobre a parcela que supera o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social
".

Todavia, o acórdão não esclareceu se o embargante tem direito à restituição das diferenças posteriores à vigência da Lei Complementar n. 700/2021, quando já deveria incidir a isenção parcial até o teto do RGPS. Esta lacuna, de fato, compromete a liquidação do julgado, pois a supressão parcial da base de cálculo também gera indébito se não aplicada corretamente após a vigência da nova legislação.

Por fim, quanto à terceira alegação, referente ao termo inicial dos juros moratórios, verifico que o acórdão embargado determinou que "
a correção monetária e os juros moratórios sejam aplicados em conformidade com os Temas 905 do STJ e 810 do STF", acrescentando que "com a vigência da Emenda Constitucional n° 113/2021, nos termos do art. 3°, deverá incidir a taxa SELIC
".

Embora o acórdão tenha indicado os índices de atualização monetária e juros aplicáveis, não fixou expressamente o marco inicial da incidência da correção monetária e dos juros de mora, o que constitui omissão relevante para a correta liquidação do julgado.

Ante o exposto, verifico que assiste razão ao embargante quanto às omissões apontadas, as quais comprometem a efetividade e a correta execução do julgado.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra,
CONHEÇO dos embargos declaratórios opostos por HARRISSON BENEDITO RIBEIRO, por serem tempestivos e, no mérito,
ACOLHO-OS
para sanar as omissões apontadas, declarando que: 1) o embargante mantém o direito à isenção parcial da contribuição previdenciária sob o art. 5° da LC n. 700/2021 a partir de 01.11.2021; 2) o embargante tem direito à restituição das contribuições indevidas recolhidas após a vigência da referida lei, observada a prescrição quinquenal; e 3) a correção monetária deverá incidir a partir de cada desembolso e os juros moratórios incidem desde a citação válida, aplicando-se os temas 905 STJ e 810 STF, bem como a taxa SELIC após a EC 113/2021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025